Tribunal: CARF
Processo: 13971.000954/2001-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000954/2001-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUELLER HERING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO
ENCERRADO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO.
A restituição sobre o saldo negativo pressupõe o encerramento do período de
apuração, calculo do tributo devido e deduções de eventuais retenções do IRRF,
cujas receitas foram oferecidas à tributação, sob pena de não ser possível a
caracterização do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (fls. 01) cumulado com Compensação, lastreado
em saldo negativo de IRPJ, formalizado em 21.08.2001, relativo aos primeiros três trimestres de
2001, no valor de R$ 77.241,55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000954/2001-76
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000954/2001-76

A unidade de jurisdição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Despacho
Decisório (fls. 148/152) deferiu parcialmente o direito creditório, para limitar o reconhecimento
do direito creditório aos dois primeiros trimestres de 2001, R$ 27.884,64 e R$ 33.798,68,
respectivamente, visto que o terceiro trimestre não havia sido encerrado por ocasião do pedido.
Ao ser cientificado dessa decisão em 09.05.2005, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade, na qual entendeu ser equivocada a decisão da autoridade local
em razão de que as compensações foram realizadas antes do encerramento do trimestre, estas
ocorreram com débitos que foram constituídos posteriormente, sem causar qualquer prejuízo ao
erário (fls. 188/194).
A DRJ/Curitiba julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
217/220) para repetição do saldo negativo do IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2001 em razão de o
pedido ter sido formalizado antes do encerramento do trimestre, isto é, por não se demonstrar a
existência de saldo negativo antes do encerramento do período. A referida decisão recebeu a
seguinte emenda:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
NÃO
ENCERRADO. DESCABIMENTO.
Versando o direito à restituição sobre o saldo negativo do período de apuração, este não
pode ser quantificado nem utilizado antes do encerramento do correspondente período.
Cientificado dessa decisão em 10.01.2007, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 224/230), onde repisa os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e, adicionalmente, que o então Conselho de Contribuintes firmou entendimento
de que a regular escrituração contábil e fiscal da compensação, acrescida dos documentos que
comprovam a regular retenção é suficiente para permitir a compensação, desde que as receitas
que originaram as retenções tenham sido oferecidas é tributação (Acórdãos no 102-43952, 104-
20113, 108-06253, 103-188 e 105-13305).
É o relatório.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.

Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.01.2007,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 223) e apresentou Recurso Voluntário em 26.01.2007,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000954/2001-76

conforme carimbo de protocolização, constante na primeira página do Recurso Voluntário
autuado (fls. 224), portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Mérito
O litígio versa sobre o não reconhecimento do saldo negativo do IRPJ relativo ao
3o trimestre de 2001, onde o contribuinte solicita IRRF retido em julho de 2001, conforme
Informe Mensal de Rendimentos (fls. 7).
Como assentado no Despacho Decisório e na Decisão da DRJ, não há como
reconhecer crédito de saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2001 quando, à época da
formalização do pedido o referido trimestre não havia encerrado e, portanto, não havia apuração
do IRPJ, em especial que demonstrasse o indébito tributário alegado.
A compensação tributária é prevista no art. 1701 do Código Tributário Nacional
(CTN) e se destina ao encontro de contas de débito do contribuinte com crédito líquido e certo,
oponível à Fazenda Pública.
No momento da formalização do pedido de restituição e das compensações, a
regulação desses procedimentos já se encontrava disciplinada pelo art. 742 da Lei no 9.430, de
1996. O caput do artigo assegura ao contribuinte o direito à restituição quando este apurar
crédito relativo a tributo. Ou seja, o crédito oponível apenas ocorre após a apuração e envolve
as atividades de (i) verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária no período, o
(ii) cálculo do tributo devido e (iii) efetuar as eventuais deduções admitidas em lei.
No caso concreto, a identificação de eventual saldo negativo de IRPJ no terceiro
trimestre envolvia necessariamente, depois de encerrado o período de apuração do imposto,
calcular o lucro real do trimestre, aplicar a alíquota do IRPJ e deduzir eventuais retenções do
IRRF, cujas receitas foram oferecidas à tributação.
Isso não ocorreu em relação ao terceiro trimestre de 2001, onde não é possível
determinar a existência de saldo negativo do IRPJ antes do encerramento do período de
apuração.
Retomando-se ao art. 170 do CTN, crédito passível de compensação deve possuir
dois atributos, ser líquido e certo, líquido quanto ao valor do indébito e certo quando a sua
existência, nenhum dos dois atributos podem ser comprovados antes de encerrado o período de
apuração.
Importante ressaltar que o pedido de restituição, onde o contribuinte alega possuir
crédito oponível à Fazenda Nacional, compete a ele, contribuinte, provar os atributos de certeza e
liquidez do crédito invocado, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000954/2001-76

Quanto aos julgados trazidos na peça recursal, eles dizem respeito a possibilidade
de compensação do IRRF que formaram o saldo negativo, que pode ser provado com base em
elementos complementares ao informe de rendimentos e retenções, tais como registro contábeis e
documentação suporte, ou seja, nenhum deles assegura a repetição do saldo negativo do IRPJ
antes de encerrado o período de apuração, por absoluta impossibilidade lógica.

Assim, em razão da não demonstração pelo requerente de saldo negativo do IRPJ
no 3o trimestre de 2001, NEGO provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital